Tribunal: TJPA
Processo: 0808153-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808153-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRE DE BARROS SITA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0808153-85.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: ANDRÉ DE BARROS SITA

ADVOGADOS: ALBINO DE MELO MACHADO – OAB/PA 28.004 E MARCOS VINÍCIUS SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA – OAB/PA 7.655

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: HELIANE NUNES PIZA – OAB/PA 15.086

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 566 DO STJ À EXECUÇÃO REGIDA PELO CPC. OBSERVÂNCIA AO IAC 1 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por André de Barros Sita contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. O embargante alegou existência de contradição interna no acórdão embargado, por este adotar a tese do IAC 1 do STJ, ao invés da orientação firmada no Tema 566 da mesma Corte Superior, segundo a qual seria dispensável a intimação do exequente para reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado por ter aplicado a tese do IAC 1 do STJ — que exige a intimação prévia do exequente na execução regida pelo CPC — em detrimento da tese firmada no Tema 566 do STJ, aplicável à execução fiscal, e se essa alegada contradição ensejaria acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, caracterizada pela incongruência lógica entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão.

4.

Jurisprudência do STJ afirma que não se configuram embargos de declaração quando a divergência alegada se dá entre o acórdão recorrido e outros precedentes, e não em seu conteúdo interno.

5.

O acórdão embargado aplicou corretamente a tese do IAC 1 do STJ, que exige a intimação específica do exequente para manifestação sobre eventual prescrição intercorrente em execuções regidas pelo CPC.

6.

A tese do Tema 566 do STJ é restrita às execuções fiscais regidas pela Lei nº 6.830/80, cuja aplicação requer decisão judicial que suspenda o processo, o que não se verifica no caso concreto.

7.

O embargante não demonstrou a ocorrência de distinguishing entre os regimes jurídicos da execução fiscal e da execução civil, tampouco comprovou o cumprimento dos requisitos legais da LEF para aplicação da tese do Tema 566.

8.

Ausente qualquer contradição interna no julgado, uma vez que o acórdão apresenta fundamentação coerente e compatível com o dispositivo proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, caracterizada pela incongruência entre fundamentos e dispositivo.

2.

A prescrição intercorrente em execução regida pelo CPC exige intimação prévia e específica do exequente, nos termos do IAC 1 do STJ.

3.

O Tema 566 do STJ aplica-se exclusivamente à execução fiscal, regida pela LEF, e não é aplicável às execuções civis.

4.

A ausência de elementos que caracterizem a execução fiscal ou de decisão formal de suspensão da execução impede a aplicação do Tema 566.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 921, §§ 1º e 2º; CC, art. 202, parágrafo único; LEF, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 22.08.2018 (Tema 566);
– STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.03.2020;
– TJPA, Apelação Cível nº 0001283-94.2010.8.14.0017, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.01.2025;
– TJPA, Apelação Cível nº 0000038-89.1998.8.14.0107, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 17.10.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0808153-85.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: ANDRÉ DE BARROS SITA

ADVOGADOS: ALBINO DE MELO MACHADO – OAB/PA 28.004 E MARCOS VINÍCIUS SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA – OAB/PA 7.655

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: HELIANE NUNES PIZA – OAB/PA 15.086

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANDRÉ DE BARROS SITA
interpôs Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID
29827942)
, que conheceu e negou

provimento ao

Recurso de

Agravo de Instrumento
,
conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL E DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO EXEQUENTE. PRECEDENTE QUALIFICADO – INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 566) E DO TJPA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por André de Barros Sita contra decisão da Vara Única da Comarca de Uruará/PA que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente, por ausência de pressupostos formais. O agravante sustentou a ocorrência de penhora frustrada, inércia do banco exequente e aplicação da Súmula 150 do STF, pleiteando a extinção da execução e a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da alegada paralisação processual e inércia do exequente, é possível reconhecer a prescrição intercorrente sem prévia intimação específica do credor, à luz do precedente qualificado firmado em Incidente de Assunção de Competência (IAC) e da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 566) e do TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da prescrição intercorrente exige, segundo o IAC, a prévia e específica intimação do credor para se manifestar sobre eventual causa impeditiva, em observância ao contraditório substancial.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.604.412/SC – Tema 566) e do TJPA reafirma que a decretação da prescrição intercorrente pressupõe decisão formal de suspensão do processo e intimação pessoal do exequente, sob pena de nulidade.

5. O simples decurso de tempo sem movimentação processual não autoriza o reconhecimento automático da prescrição intercorrente.

6. A decisão agravada corretamente rejeitou a exceção de pré-executividade, pois não houve comprovação de suspensão formal nem de intimação específica, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente somente se configura mediante decisão formal de suspensão do processo e prévia intimação específica do exequente para dar andamento ao feito.

2. O mero decurso de tempo sem movimentação processual não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. A ausência de intimação do credor inviabiliza a decretação da prescrição intercorrente, por violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, §§ 1º e 2º; CC, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

·
STJ
, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018 (Tema 566).

·
TJPA
, Apelação Cível nº 0000038-89.1998.8.14.0107, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.10.2023.

·
TJPA
, Apelação Cível nº 0000464-20.2002.8.14.0024, Rel( PJe ID 29148744).

As

razões recursais assentam

no vícios da contradição sob as seguintes vertentes:

Contradição

a.

divergência do acórdão em face do Tema 566 do STJ;

b.

analogia e extensão dos efeitos do Tema 566 do STJ ao presente caso, tornando desnecessária a intimação prévia e

c.

reconhecimento da prescrição.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

30074209).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 30212018).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0808153-85.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: ANDRÉ DE BARROS SITA

ADVOGADOS: ALBINO DE MELO MACHADO – OAB/PA 28.004 E MARCOS VINÍCIUS SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA – OAB/PA 7.655

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: HELIANE NUNES PIZA – OAB/PA 15.086

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Embargos de Declaração dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
:
Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL E DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO EXEQUENTE. PRECEDENTE QUALIFICADO – INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 566) E DO TJPA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por André de Barros Sita contra decisão da Vara Única da Comarca de Uruará/PA que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente, por ausência de pressupostos formais. O agravante sustentou a ocorrência de penhora frustrada, inércia do banco exequente e aplicação da Súmula 150 do STF, pleiteando a extinção da execução e a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da alegada paralisação processual e inércia do exequente, é possível reconhecer a prescrição intercorrente sem prévia intimação específica do credor, à luz do precedente qualificado firmado em Incidente de Assunção de Competência (IAC) e da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 566) e do TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da prescrição intercorrente exige, segundo o IAC, a prévia e específica intimação do credor para se manifestar sobre eventual causa impeditiva, em observância ao contraditório substancial.

4.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.604.412/SC – Tema 566) e do TJPA reafirma que a decretação da prescrição intercorrente pressupõe decisão formal de suspensão do processo e intimação pessoal do exequente, sob pena de nulidade.

5.

O simples decurso de tempo sem movimentação processual não autoriza o reconhecimento automático da prescrição intercorrente.

6.

A decisão agravada corretamente rejeitou a exceção de pré-executividade, pois não houve comprovação de suspensão formal nem de intimação específica, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente somente se configura mediante decisão formal de suspensão do processo e prévia intimação específica do exequente para dar andamento ao feito.

2.

O mero decurso de tempo sem movimentação processual não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.

A ausência de intimação do credor inviabiliza a decretação da prescrição intercorrente, por violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, §§ 1º e 2º; CC, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ
, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018 (Tema 566).

·

TJPA
, Apelação Cível nº 0000038-89.1998.8.14.0107, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.10.2023.

·

TJPA
, Apelação Cível nº 0000464-20.2002.8.14.0024, Rel
.( PJe ID 29148744)

Perceba que o acórdão combatido gravita em torno do precedente qualificado conforme Tese Firmada no Incidente de Assunção de Competência 01, que exige prévia intimação do Exequente acerca da prescrição intercorrente.

Eis a redação

do IAC 1:

1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.(Negritei).

Ao exame do vício arguido.

Contradição.
Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Contradição
. Não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

27. Contradição deve ser interna
. “A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte” (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.3.2020). Igualmente: “apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte” (STJ, 6ª Turma, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.2.2018
).
[1]

Coteja o Embargante a necessidade de incidir os efeitos do Tema 566 do STJ no caso sob enfoque.

Diz a redação desse outro procedente qualificado tratado nesse voto:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Qual o
distinguishing
feito por
ANDRÉ DE BARROS SITA
a ensejar a incidência dos efeitos do precedente qualificado, que restrito à Fazenda Pública e exigindo declaração judicial

sobre a suspensão? Não há!

O Embargante não aduz como os termos do artigo 40, §§ 1º e 2º da Lei 6.830/80, que dispõe acerca da cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública

a si incidem.

O Embargante não delineia como a declaração judicial sobre a suspensão da execução sobressai sobre o IAC 1 – STJ.

Em suma e em repetição, não fez o Embargante o necessário
distinguishing
sobre e, o fato de ser mencionado na ementa do acórdão combatido, não desqualifica do IAC 1 – STJ, que exige

prévia e específica intimação do Exequente a

prover algum quadro impeditivo ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nessa esteira, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide, salientando:

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa:
direito civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Decisão surpresa. Nulidade. Contraditório. Ampla defesa. Provimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, sem prévia intimação do exequente para se manifestar sobre a matéria.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia intimação da parte para se manifestar sobre a questão.

III.

Razões de decidir

3.
É pressuposto inafastável para a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, inovando no litígio, que se intime previamente a parte interessada, a fim de que a mesma possa contribuir para a decisão, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício como é o caso do reconhecimento de prescrição ou decadência. Inteligência dos arts. 6º, 7º, 9º, 10 e 487, parágrafo único do NCPC.

4. A inobservância da vedação à prolação de decisões surpresas e o não atendimento ao princípio do contraditório cooperativo implicam em error in procedendo e, consequentemente, na nulidade da sentença. Precedentes do STJ.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento: “
É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem prévia intimação da parte para se manifestar sobre a matéria, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.”

___________

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LV, da CF; arts. 6º, 7º, 9º, 10, 487, parágrafo único, 921, §5º, do CPC/15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1676027/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001283-94.2010.8.14.0017 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025). Negritei.

Diante disso, não há falar em contradição eis a aplicação acertada ao caso concreto do IAC 1.

À vista disso,

conheço

do

Recurso de Embargos de Declaração e

nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatório por entender que os Declaratórios

estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 27 nov. 2025.

Belém, 29/01/2026